Tribunal: TJDFT
Processo: 0726978-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726978-06.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. P. D. REPRESENTANTE LEGAL: NAIRA LEE PAIVA DOMINGUES AGRAVADO: ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por E. P. D. contra decisão proferida pelo douto Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja garantida à autora a matrícula no 12o ano da Escola Americana de Brasília. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 68674789 do processo de referência): Trata-se de pedido de tutela de urgência para que seja garantida à autora a sua matrícula no 12o ano da Escola Americana de Brasília, não obstante a sua reprovação no 11o ano, bem como para que seja oportunizada uma avaliação dos conhecimentos da aluna equivalente à recuperação final que não lhe foi aplicada, e ainda a sua submissão a um novo conselho de classe, com a presença de profissionais da área de saúde e educação, que possam discutir a evolução do aprendizado da autora, a ser marcado antes do início do ano letivo, que está previsto para agosto de 2020. A representante do Ministério Público manifestou-se em ID 68635128. Não obstante a sensibilidade que se deve ter no caso da autora, uma jovem que está acometida de um quadro depressivo que se iniciou no ano de 2019, e que vem sendo agravado com o isolamento social imposto pela pandemia, e apesar da urgência nas medidas pleiteadas, porque a matrícula no calendário americano deve ser realizada até 3 de agosto de 2020, não vejo presente a probabilidade do direito alegado. Nos e-mails juntados aos autos, trocados entre a mãe da autora e representantes da escola, verifica-se que a mãe contava com um plano de ação diferenciado para o acompanhamento e a avaliação da autora, em razão do quadro depressivo, e acusa a escola de ter permanecido omissa. A avaliação dessa questão, contudo, requer incursão na fase probatória, além de considerações que demandam o contraditório, já que a questão suscita uma discussão sobre o que era exigível da escola em uma situação como a que se apresentou. Várias circunstâncias deverão ser avaliadas, e isso é inviável em sede de tutela de urgência. Destaco, nesse particular, que a representante do Ministério Público referiu que no e-mail de ID 67955498 consta que a escola se mostrou, a princípio, prestativa, buscando atender ao pedido da autora de realizar avaliações escolares no mês de julho, tendo sido oportunizada a realização de prova de recuperação. Assim, não há elementos, por ora, que indicam omissão por parte da escola. De qualquer sorte, independentemente de a escola ter falhado no passado, para a tutela de urgência a principal questão é se a escola está obrigada, no presente e no futuro próximo, a dispensar à autora uma avaliação especial, equivalente a uma recuperação final, o que o sistema americano, segundo os e-mails juntados aos autos, não contempla. Entendo improvável o reconhecimento desse direito. Isso porque, quando um pai ou responsável escolhe determinada instituição de ensino, acolhe e concorda com a proposta pedagógica e com os sistemas de avaliação preestabelecidos, de modo que, pleitear um sistema de recuperação não previsto no sistema educacional não parece consentâneo com o Direito. É certo que, neste caso, a reprovação não foi causada por problemas disciplinares ou voluntários, imputáveis à aluna, mas por uma condição de saúde, que traz muito sofrimento. Mas a reprovação em si não é uma punição. É uma circunstância da vida, mais uma dificuldade a ser enfrentada por essa jovem, mas que pode ter o efeito positivo conceder a ela a oportunidade de preparar-se de modo mais efetivo para receber um novo conteúdo. Afinal, o comprometimento da autoestima, que pode ocorrer de forma mais pontual com a notícia inicial da reprovação, pode ser até mais perene, se a aluna for exposta a novos desafios educacionais para cujo enfrentamento não tenha o conteúdo prévio necessário. No desenvolvimento humano, que não é uma ciência exata, nem sempre há como saber, previamente, qual é o melhor caminho a ser trilhado. A própria escola ponderou, em um dos e-mails juntados aos autos, que o alívio da pressão educacional sobre a jovem poderá contribuir para que ela possa ter foco na recuperação do seu problema de saúde. Do ponto de vista jurídico, a negativa de realização de uma avaliação especial, equivalente a uma recuperação final, não parece configurar ofensa ao princípio do pleno acesso à educação (art. 205 da Constituição Federal de 1988). Os sistemas de ensino podem ser organizados de formas diferenciadas, com autonomia, e negar esse tipo de avaliação não é vedar o acesso aos estudos. Não há, além disso, qualquer comprovação de que a escola tenha dispensado esse tratamento especial para outros alunos, adotando um tratamento não isonômico em relação à autora. Ademais, ciente do entendimento adotado pela Exma. Sra. Desembargadora do TJDFT, Simone Lucindo, no AGI 0723958-07.2020.8.07.0000, que envolveu análise de caso semelhante, referente a outra aluna da Escola Americana, bem como da referência realizada na manifestação da representante do Ministério Público acerca do conceito de deficiência psicossocial, adotado na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tendo a considerar, nesta análise inicial, que é prematuro o enquadramento da autora como deficiente, para os fins da Lei 13.146/2015. Em rápida pesquisa sobre o tema, localizei interessante artigo da Procuradora de Justiça do Paraná Rosana Beraldi Bevervanço, disponível em http://pcd.mppr.mp.br/pagina-343.html#:~:text=Alguns%20exemplos%20de%20doen%C3%A7as%20mentais,%C3%A1reas%20em%20que%20tem%20dificuldade., no qual a autora realiza uma distinção bem clara entre deficiência mental e doença mental. Em síntese, a Procuradora de Justiça observa que, “a principal diferença entre deficiência mental e doença mental é que, na deficiência mental, há uma limitação no desenvolvimento das funções necessárias para compreender e interagir com o meio, enquanto na doença mental, essas funções existem mas ficam comprometidas pelos fenômenos psíquicos aumentados ou anormais.” A mesma autora conclui mais adiante: “se na deficiência o indivíduo apresenta desenvolvimento intelectual reduzido ou incompleto, não dispondo, por conseguinte, de instrumentos necessários à boa compreensão de todas ou de parte das coisas, na doença ou no transtorno mental ele detém os instrumentos intelectuais necessários, os quais, entretanto, apresentam funcionamento comprometido”. A autora, segundo consta na inicial, está há sete anos na escola com aproveitamento satisfatório e não é deficiente nesse conceito clássico. E o seu enquadramento como deficiente psicossocial, conceito trazido pela representante do Ministério Público em sua manifestação, depende de uma análise mais cuidadosa, pois, conforme afirmou a Sra. Promotora, “a caracterização da patologia como deficiência, portanto, vincula-se à necessidade de tratamento por tempo indeterminado, com sequelas nas funções mentais limitando algumas capacidades funcionais da pessoa” (ID 68635128). Quanto ao pedido para determinar que seja instituído um novo conselho de classe, integrado de profissionais da área de saúde e educação, para discutir a evolução do aprendizado da autora, a medida pode ser importante para que haja um acompanhamento da aluna neste momento tão delicado, mesmo que venha a ser matriculada no 11o ano, como forma de tentar inseri-la novamente no sistema educacional e contribuir para a sua plena recuperação. Contudo, há tempo hábil para discutir tal medida com a própria instituição de ensino, mesmo no âmbito deste processo judicial, o que é muito mais adequado do que impô-la em sede de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Não obstante a manifestação da autora pela não realização de audiência preliminar de conciliação, reputo-a relevante para avaliar, caso a família pretenda matriculá-la na mesma instituição de ensino, o pedido de instituição de um conselho de classe (ou comissão) para um acompanhamento mais próximo da aluna. A audiência também permitirá que os demais pedidos sejam objeto de tentativa de conciliação. Assim, designo audiência preliminar de conciliação, a ser realizada na presença do magistrado em exercício neste Juízo, para o dia 03/09/2020, às 14h00 a ser realizada por videoconferência, com a utilização da plataforma Cisco Webx, adotada pelo Conselho Nacional de Justiça. A designação não poderá ser para data mais breve porque o art. 334 do CPC exige que a citação se dê com pelo menos 20 dias úteis de antecedência da data audiência. Cite-se a ré. Intime-se o Ministério Público. A impossibilidade de participação da solenidade por meio virtual deverá ser justificada e informada nos autos pelas partes com até 10 (dez) dias úteis antes da audiência designada, para que possa haver, em tempo razoável, a comunicação de eventual cancelamento para a parte contrária e para o Ministério Público. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, violação do seu direito à educação e progressão, por omissão da Escola Americana de Brasília em não efetuar nenhuma adaptação na sistemática de ensino e avaliação para contemplar aluna diagnosticada com depressão com quadro grave. Pretende ter garantida a matrícula no 12o ano da instituição, em relação ao diploma brasileiro e ao estrangeiro, caso aprovada em avaliação de conhecimentos equivalente à recuperação final do 11o ano, bem como a designação de novo conselho de classe extemporâneo, mediante a presença de profissionais da área de saúde e educação (psicólogo, psiquiatra e psicopedagogos), que possam de fato discutir a evolução do aprendizado antes do início do ano letivo, em 3 de agosto de 2020. A agravada manifesta-se em petição de ID 18201996, aduzindo que a escola nunca foi omissa, que o desempenho da aluna na segunda metade do ano letivo foi praticamente zerado, não havendo alcance do mínimo necessário. Afirma que a vaga em qualquer das séries está reservada, reiterando a mensagem eletrônica enviada em 21.7.2020 de que a escola atenderá as regras de oportunidade de recuperação, conforme as normas brasileiras, entretanto, em relação ao currículo internacional, as notas havidas são definitivas. A agravante, por sua vez, manifesta-se em nova petição (ID 18222963), reiterando que a instituição não implementou as adequações necessárias para disponibilizar o ensino e avaliar os conhecimentos da aluna de forma a respeitar suas condições de saúde. É o relato do essencial. De início, merece destaque a inexistência de litígio em relação ao diploma brasileiro, uma vez que a recorrente pretende ter garantida matrícula e oportunidade de realizar recuperação final. Depreende-se da manifestação da agravada que tais pleitos estão em consonância com o posicionamento da instituição de ensino, sobressaindo a ausência de interesse de agir da docente legalmente representada. Observe-se trecho da mensagem eletrônica enviada pela escola em 7.7.2020: Tendo em vista problemas de saúde com ordens médicas para não frequentar as aulas dentro do que seria normal, a estudante não compareceu à grande parte das atividades letivas nos últimos vários meses. Em especial, apesar dos esforços da escola, todos os desempenhos acadêmicos foram muito abaixo do mínimo adequado para aprovação. As normas brasileiras exigem que, para o currículo brasileiro, haja oportunidade de "recuperação". A escola sempre atendeu e atenderá tais regras, conforme detalhado adiante. (...) Quanto ao currículo brasileiro, o melhor é que a recuperação aconteça da seguinte forma: A - Tendo em vista as peculiaríssimas situações, inclusive o contexto global de pandemia, a escola aceitou não exigir “PROVAS de recuperação” e sim haver “TRABALHOS de recuperação”. Estes últimos a serem realizados em domicílio, em dias e horários definidos pela escola, com presença de profissional da instituição de ensino. B - Ocorre que para a criação de instrumentos avaliativos do tipo “trabalhos” há necessidade de aguardo dos professores retornarem de férias coletivas em 27 de julho, para que preparem e apresentem os tipos de tarefas a serem realizadas. C - Como os desempenhos são abaixo do mínimo adequado em praticamente todas as disciplinas, serão necessários muitos trabalhos e, consequentemente, muito tempo para ficarem prontos pelas mãos da estudante. Assim, a escola apresentará os materiais até 4 de agosto para que fiquem prontos até 25 de agosto. D - O primeiro dia do novo ano letivo será 3 de agosto e até o momento a aluna está matriculada na série cursada ano letivo passado. E - Assim, quanto ao ano letivo 2020-2021, existirá tolerância pelo período de recuperação até 1 de setembro, quando então haverá resultados finais de tal pendência do último ano letivo encerrado em junho de 2020. Uma vez havidas tais definições, aí poderá haver normal frequência escolar, com compensação pelo perdido mês de agosto, no qual a jovem deverá estar integralmente dedicada à recuperação. A perda do mês de agosto não será tão relevante, especialmente porque não haverá aulas presenciais nas primeiras semanas de agosto. (grifo nosso) Desse modo, deixo de conhecer do recurso nesse ponto porque incide o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Porém, conheço do agravo quanto aos requerimentos em relação ao diploma estrangeiro. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se nos autos se ocorreu omissão da recorrida apta a acarretar a reprovação da autora nas disciplinas do 11o ano do currículo estrangeiro. Em princípio, em juízo próprio de cognição sumária, não vislumbro probabilidade do direito da requerente, porquanto a alegada omissão da instituição de ensino não ficou cabalmente demonstrada. Das provas acostadas no processo de referência, destaco correio eletrônico endereçado pela escola ao Conselho Tutelar de Brasília, em 16.7.2020, na qual se inclui a agravante entre as alunas (ID 68678877): Sobre as estudantes (...), receberam e recebem todos os atendimentos diferenciados adequados para suas situações, especialmente de saúde. Prova disto está nos documentos “A” até “V” aqui anexo, além de “I”, também anexo. Quanto aos procedimentos de recuperação, sempre foram tentados pela escola e ainda estão sendo. Neste sentido, aqui em anexo estão as respostas ao Ministério Público a respeito das duas estudantes (doc. II). Em síntese, a escola aceitou que; as atividades de recuperação sejam domiciliares; que durem semanas, que começem apenas na primeira semana de agosto e; que não sejam exames e sim trabalhos. Neste sentido as famílias também já foram informadas (docs. III e IV aqui anexos). No mais, os apontamentos das reclamantes são improcedentes em relação a supostas condutas irregulares da escola. Também se verifica no histórico da aluna elaborado pela escola (ID 68678868 do processo de referência), que há relatos de tentativas da instituição desde, pelo menos, dezembro de 2019, contudo, o documento precisa ser apresentado com tradução juridicamente válida, o que certamente demanda posterior exame probatório, conforme consignado na decisão recorrida. Não há, portanto, elementos nos autos que apontem indícios de que a escola não tenha sido colaborativa, máxime por ter oportunizado a recuperação das disciplinas do currículo brasileiro. A representante do Ministério Público em primeiro grau asseverou (ID 68635128): Ocorre que, em uma análise perfunctória dos autos, não há elementos que evidenciem que a escola tenha adotado uma postura negligente em relação à educação inclusiva da requerente, sendo certo que o seu baixo rendimento escolar durante o ano de 2019, por si só, não significa que o colégio não tenha cumprido o seu dever de prestar o ensino com um tratamento adequado às condições especiais de saúde da menor. Ao revés, verifica-se do e-mail de ID 67955498 que a escola se mostrou prestativa e buscou atender pedido da requerente de se valer de avaliações escolares no período de julho, tendo sido oportunizada a realização de prova de recuperação, no que concerne ao diploma brasileiro, sendo certo que a eventual falha dos mecanismos da instituição de ensino não revelam a verossimilhança do direito à progressão escolar. Impera aqui ressaltar que a educação estrangeira disponibilizada pela agravada não está englobada no direito constitucional à educação, este já compreendido nas disciplinas para diplomação brasileira, cingindo-se a questão dos autos em averiguação de adimplemento contratual. Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo, não enxergando razões para acolher a medida de urgência vindicada pela agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista à ilustrada Procuradoria de Justiça. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador